Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EMBARGADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. 1. A citação válida do réu é pressuposto de existência da relação processual. Sentença proferida sem citação do embargado é absolutamente nula.2. O trânsito em julgado de Ação Anulatória que declarou a nulidade do crédito tributário objeto dos embargos acarreta a perda superveniente do interesse processual.3. Recurso conhecido. Sentença cassada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito.